Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715261-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: APSEC - ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS EM SECRETARIADO EXECUTIVO E TECNICOS EM SECRETARIADO AGRAVADO: IARA MARIA ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a embargada para ofertar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 63186809. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator